Tribunal: STF
Processo: RE 90639
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO (PI). REVISÃO DE PROVENTOS. EQUIPARAÇÃO.
INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A EQUIPARAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM FACE DE
NORMA CONSTITUCIONAL, QUE HOJE A PROIBE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
ESTADO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA, PREJUDICADO O
RECURSO DO IMPETRANTE.